Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, e homologou o laudo de avaliação do imóvel objeto de constrição na origem, localizado na “Quadra 102, lote 09 Condomínio Verdes Brasil, bloco B, apartamento 1402, Águas Claras/DF”.
2. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme estabelece o art. 873, I, do CPC. Para tanto, é necessário que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações.
3. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, apresentados pelas partes ao processo, não tenham aptidão para infirmar as conclusões da análise pericial.
4. Não há falar em afastar a presunção de veracidade da análise pericial, se o laudo de avaliação impugnado contém a descrição sucinta do imóvel, a pesquisa de preço de imóveis similares localizados na região, a indicação da metodologia utilizada e o estudo da localidade em que situado o bem, inclusive no que se refere à existência de equipamentos públicos e às perspectivas do mercado imobiliário.
5. Na ausência elementos suficientes para infirmar a presunção relativa de veracidade do laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao homologá-lo.
6. Recurso conhecido e desprovido.